Tribunal: TJMT
Processo: 0009790-87.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
OESTE CENTER ANTENAS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 148993/2015
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRIBUTO DE NATUREZA REAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE – DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR – SENTENÇA RATIFICADA
É tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.

INTERESSADO(S):
OESTE CENTER ANTENAS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada por Oeste Center Antenas LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso e do DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso julgou procedentes os pedidos formulados pela autora declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a requerente e os requeridos, a fim de que não recaia sobre a autora a responsabilidade dos impostos a partir de 02/06/2006 quanto ao veículo VW Gol, Placa HRN 4156 e a partir de 26/07/2006 quanto ao veículo Fiat Uno, Placa KCB 6547, bem como seja determinado ao DETRAN/MT que averbe no registro do veículo a transferência da propriedade em favor de Srs. Elvis Rodrigues Sartori e Venceslau Gonçalves de Carvalho, respectivamente, com efeitos a partir da data da tradição (fls. 148/150).
A sentença condenou o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) do valor da condenação CPC.
Não houve recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela preservação da sentença (fls. 157/158).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada por Oeste Center Antenas LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso e do DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso julgou procedentes os pedidos formulados pela autora declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a requerente e os requeridos, a fim de que não recaia sobre a autora a responsabilidade dos impostos a partir de 02/06/2006 quanto ao veículo VW Gol, Placa HRN 4156 e a partir de 26/07/2006 quanto ao veículo Fiat Uno, Placa KCB 6547, bem como seja determinado ao DETRAN/MT que averbe no registro do veículo a transferência da propriedade em favor de Srs. Elvis Rodrigues Sartori e Venceslau Gonçalves de Carvalho, respectivamente, com efeitos a partir da data da tradição.

A sentença merece ser ratificada.

Isto porque IPVA – Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor - é um tributo real, cuja hipótese de incidência é a detenção da propriedade de veículo automotor, por força do previsto no art. 155, III, da Constituição Federal.

Não resta dúvida, portanto, de que a obrigação tributária relacionada ao imposto sobre propriedade de veículo automotor decorre da relação de propriedade do bem e não do registro da alienação junto ao órgão de trânsito respectivo. O veículo automotor, espécie de bem móvel, a forma pela qual se opera sua transferência é a tradição.

Ademais, e exatamente por se tratar o IPVA de um tributo cuja essência é a efetiva propriedade do bem, tem-se que, uma vez ocorrida a transferência do bem, a obrigação tributária o acompanha, pois nessa obrigação sub-roga-se o adquirente.
Isso assentado, observe-se que a transferência da propriedade dos bens móveis dá-se com a tradição, conforme disciplina a legislação civilista pátria desde o Código Civil de 1916 - artigo 620, mantida no artigo 1267 do NCCB em vigor desde 2003.
Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Noutro giro, o fato de o vendedor/Autor não haver procedido à transferência do automóvel junto ao DETRAN não é suficiente para responsabilizá-lo pelo pagamento do tributo; em especial, porque o fato gerador exigido é posterior à data da transferência da propriedade do bem a terceiro, operada com a tradição.

Tal resulta de expressa disposição do Código Tributário Nacional, em seu artigo 130, no seguinte teor:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRIBUTO DE NATUREZA REAL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE – DETRAN – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA – RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.108/66 – ÔNUS DO COMPRADOR – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.
(N.U 0042889-77.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).
Verifica-se que o fato de o vendedor não haver procedido a transferência do automóvel no DETRAN não é suficiente para responsabilizá-lo pelo pagamento do tributo, em especial, porque o fato gerador do tributo exigido na presente ação é posterior à data da transferência da propriedade do bem a terceiro, operada com a tradição. Tal operação restou comprovada e não foi impugnada pelo Apelante.
Ademais, as disposições do Código Nacional de Trânsito então vigentes (Lei no 5108/66) não continham qualquer exigência dessa comunicação ao órgão de trânsito, como forma de estabelecer a obrigação tributária, a qual decorre como visto, da propriedade do veículo automotor.
Ante o exposto, em reexame necessário, ratifico a sentença, mantendo inalterados os termos da sentença prolatada pelo juízo de origem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR